Tribunal: STF
Processo: RE 1307921
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. PACIENTE PORTADOR DE PLAQUETOPENIA IMUNE (CID D691). MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. RE Nº 855.178/SE. ENTENDIMENTO DE QUE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE, TÊM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA NO DEVER DE EFETIVAR O DIREITO À SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DETÉM COMPETÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FINANCIAR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS ESTADOS. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 1, vol. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 da Constituição da República.
    Salienta que “a interpretação e aplicação do precedente firmado no Tema 793 do STF tem como ponto de partida a subsistência da solidariedade dos entes federados na prestação do direito à saúde, sendo que o desenvolvimento do precedente atendeu às questões já muito arguidas pelos Estados e Municípios acerca do desequilíbrio orçamentário causado pelo ônus financeiro da aquisição dos medicamentos e demais tratamentos de saúde por imposição do Poder Judiciário” (fl. 9, vol. 11).
    Assevera que “a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde foi reafirmada e o STF atento ao fato de que como Corte Suprema não pode estabelecer as atribuições dos entes federados na área de saúde de forma estanque – com exceção da questão da ausência de registro do medicamento na ANVISA – até mesmo porque as normas que regem o SUS tem natureza legal e administrativa, e são alteradas com uma certa frequência, atribuiu esta função à autoridade judiciária” (fl. 14, vol. 11).
    Ressalta que “o medicamento pleiteado foi durante a demanda incorporado ao RENAME e seria fornecido pelo Estado, sendo que o seu custo foi partilhado entre este ente federado e a União Federal, razão dos embargos declaratórios interpostos por esta última, cujo intento principal era ver reconhecida sua responsabilidade subsidiária pelo custeio” (fl. 14, vol. 11).
    Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o TJPR, o Tema 793 do STF não criou uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário, e não fixou tese com relação a medicamentos não incluídos nas políticas públicas, sendo pernicioso ao direito à saúde do paciente anular a sentença de procedência proferida pela Justiça Estadual” (fl. 15, vol. 11).
    Argumenta que “se a atribuição para fornecimento do medicamento fosse exclusiva da União Federal poder-se-ia cogitar na declinação de competência mas não é, frisando-se que o Ministro Edson Fachin nos esclarecimentos finais supratranscritos ressaltou que não se tratava do estabelecimento de um litisconsórcio passivo necessário. Portanto, resta evidente que o TJPR não decidiu em consonância à tese fixada no Tema 793 do STF e, consequentemente, afrontou o artigo 23, inciso II, da CF, ao decidir pela competência da Justiça Federal para julgamento do pleito” (fl. 16, vol. 11).
    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, diante da violação ao art. 23, inc. II, da CF, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para julgamento da ação civil pública ajuizada em favor de paciente com Plaquetopenia Imune” (fl. 16, vol. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, considerando que o medicamento Rituximabe 750mg não consta como tratamento no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença do paciente e que compete a União o financiamento, a aquisição e a distribuição do medicamento pleiteado:
    “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de confirmação da sentença que condenou o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Rituximabe para o tratamento da doença, Plaquetopenia Imune, que acomete o paciente. (...)
    Assim, consolidou-se o entendimento de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, detêm obrigação solidária no que alude ao dever de efetivar o direito à saúde em favor daqueles que necessitam. 
    Portanto, as medidas judiciais que almejam a obtenção de medicamentos podem ser ajuizadas contra qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população. 
    Além disso, a distribuição de atribuições entre os órgãos federativos através de normas infraconstitucionais não retira a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, ainda mais porque ficou definida, em sede de repercussão geral no RE, a possibilidade de quaisquer dos entes federativos compor o polo passivo, em razão da responsabilidade solidária. 
    Por outro lado, veja-se que, nos termos da mesma tese, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
    No caso em tela, tem-se que cabe à União o custeio do medicamento Rituximabe, a uma porque pertencente ao Grupo 1A[2] e a duas por não contar como tratamento no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença em questão. 
    Ora, é a União quem determina, via Ministério da Saúde, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos a serem fornecidos à população. E, revendo entendimento anterior, entendo que cabe à União ressarcir o custeio financeiro na presente situação, pelo que deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsorte passiva necessária, com a posterior remessa dos autos à Justiça Federal. (…)
    2.3. Por fim, presentes os requisitos, é de se manter a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência até (novo) pronunciamento da autoridade judiciária competente (art. 64, parágrafo quarto, do CPC). (…)
    Por tais fundamentos, voto no sentido de anular sentença, em reexame necessário, por vício de incompetência absoluta, e determinar a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Destaque-se, por fim, que a decisão liminar anteriormente proferida fica mantida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC” (fls. 2-5, vol. 6).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).
    Confira-se também trecho do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários (…)
    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 
    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 
    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90).
    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc”. 
    Na espécie em exame, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral.
    Confira-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado, em que foram partes o Ministério Público do Paraná e o Paraná:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.299.773-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021).
    Assim também, por exemplo, confiram-se os julgados: Recurso Extraordinário n. 1.303.165, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021. 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora